Tribunal: TJMT
Processo: 1029839-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029839-69.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO - CPF: 561.927.541-87 (APELADO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR - AÇÃO

DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATO - FRAUDE NA ASSINATURA DO CONSUMIDOR - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO BANCO - SÚMULAS 297 e 479

DO STJ - DANO MORAL EVIDENCIADO -
QUANTUM
ARBITRADO DESPROPORCIONAL - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S/A contra Franco Wilson do Espírito Santo, que busca demonstrar a validade
de contrato de cartão de crédito consignado, em que o autor, Recorrido, alega não reconhecer a assinatura aposta no documento, já que a contratação se deu por telefone, e o descumprimento das condições acordadas pela Instituição Financeira, porque estabelecido que a cobrança se daria por meio de boletos enviados a sua residência.

II.
Objeto de Discussão

2.
A discussão envolve
fraude na assinatura do contrato de cartão de crédito consignado, com possível dano moral sofrido pelo autor, Recorrido, em razão de cobranças e negativação de seu nome efetivadas pelo banco, Recorrente.

III. Razões de Decidir

3. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato não pertence ao autor, configurando a ausência de comprovação da contratação.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo indicação de fraude, ocorre a presunção de dano
in re ipsa
, o que implica na responsabilidade do banco pelo ressarcimento dos danos.

IV. Tese e Dispositivo

5.
Tese de julgamento
: É devido o ressarcimento de danos morais, considerando a falha na prestação de serviços. O valor de R$ 5.000,00 é excessivo e deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento jurisprudencial.

6.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 6o e 14 e Súmulas 297, 362 e 479 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Banco Pan S/A
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que,

na
Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Franco Wilson do Espírito Santo
, declarou extinta a obrigação decorrente de contrato, no valor de R$ 3.000,00, pagos na forma consignada no processo, e condenou o Requerido, ora Recorrente, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com correções, contado da data do evento danoso, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 242557805).

O Apelante argui equívoco por parte do magistrado com base nos seguintes argumentos: (1) regularidade do contrato firmado entre as partes, que se trata de um cartão de crédito consignado, modalidade que estaria de acordo com as normas aplicáveis; (2) ausência de margem consignável no salário do consumidor; (3) taxas e encargos devidamente expressos no contrato em discussão (art. 52 do CDC); (4) reconhecimento da contratação pelo consumidor, ora Recorrido, o que afasta o vício de consentimento; (5) possibilidade de cancelamento do cartão por parte do consumidor, conforme previsão contratual, sem que isso tenha sido exercido; (6) validade da contratação, pelo fato da jurisprudência reconhecer os contratos de cartão de crédito consignado; (7) incoerência no arbitramento de dano moral, porque sem vício de consentimento na contratação do produto não há fundamento para condenação por danos morais. Além disso, considera que o valor fixado (R$ 5.000,00) é desproporcional, por isso, alternativamente, postula a redução do valor, com juros contados a partir da citação, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por isso, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária. Ou, subsidiariamente, postula a redução dos valores arbitrado a título de danos morais em razão da citada desproporcionalidade (id. 245557807).

O Apelado contrarrazoou o recurso, arguindo, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta as alegações aventadas no apelo (id. 242557810).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou procedente o pedido da mencionada ação proposta contra o Recorrente.

Na origem, a
Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
,
foi ajuizada por
Franco Wilson do Espírito Santo
, em desfavor do
Banco Pan S/A
.

O autor narra que pediu, inicialmente, via WhatsApp, um empréstimo financeiro junto à instituição financeira, com o pagamento a ser feito por meio de faturas. Após um longo período, em 08.01.2020, os valores foram liberados. No entanto, com o tempo, tomou conhecimento de que os pagamentos seriam descontados diretamente de sua folha de pagamento, o que não havia sido acordado. Em razão disso, relata que fez uma reclamação no Procon e ingressou com a presente ação judicial, que, inicialmente, tramitou no Juizado Especial, mas, devido à necessidade de produção de provas, passou a tramitar no juízo de origem.

Desse modo, postulou, em liminar, a consignação dos valores em juízo, bem como a abstenção do desconto de valores do empréstimo em sua folha de pagamento, sob pena de multa. No mérito, pleiteou que o requerido fosse obrigado a receber os pagamentos por meio de faturas, conforme acordado, e ao ressarcimento pelos danos morais supostamente sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (id. 242556671).

O Requerido apresentou contestação, sustentando, em síntese, a regularidade do empréstimo e, como comprovação da mencionada relação jurídica, anexou o contrato de Cartão de Crédito Consignado no 73164202, com saque no montante de R$ 3.000,00 (ids. 242557671, 242557674 e 675).

Na impugnação à contestação, o autor afirma que desconhece a assinatura aposta no contrato de cartão de crédito consignado apresentada, uma vez que foi realizada por telefone (
whatsapp
), com a condição de que o pagamento seria feito por meio de faturas enviadas para sua residência. Inclusive pleiteou realização de uma perícia grafotécnica (ids. 242557692 e 242557698).

Deferido o pleito, a perícia concluiu que as assinaturas que constam no termo de adesão ao regulamento de cartão de crédito e cartão de crédito consignado Pan no 73164202 não emanaram do punho do Requerente, conforme consta no laudo (ids. 242557798 e 242558168).

Após regular trâmite do feito, o magistrado julgou procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos, etc.

Franco Wilson do Espírito Santo
promoveu a presente
“ação de consignação em pagamento e obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido liminar”
em face do
Banco Pan S/A
, sustentando, em síntese, que em 20.12.2019 solicitou um empréstimo, via telefone, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser quitado em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), mediante boleto bancário, a ser encaminhado para o e-mail do autor.

Alegou que toda transação foi realizada por telefone e aplicativo
whatsapp
com a representante do requerido, segundo a qual o valor seria depositado até o dia 24.10.2019, o que não ocorreu.

Assim, afirmou que no dia 07.01.2020 compareceu na agência da instituição bancária requerida e também não obteve êxito em receber o empréstimo, motivo pelo qual realizou contato telefônico e conseguiu a liberação do valor no dia 08.01.2020, tendo sido informado de que a primeira parcela tinha vencimento em sessenta dias, no dia 10.03.2020.

Ressaltou que apenas aderiu ao empréstimo por acreditar que o pagamento se daria por meio de faturas encaminhadas ao seu endereço, porém diante do não recebimento destas procurou o PROCON, onde foi informado pelo réu que não existe parcelamento em seu nome e que o pagamento ocorreria via desconto em folha de pagamento, ainda sem previsão de início dos descontos.
(...)

Pretende o autor obrigar a instituição requerida a receber o pagamento das parcelas do empréstimo contratado via telefone, bem como impedir de que sejam realizados descontos na folha de pagamento do autor. Ainda, em razão da falha na prestação de serviço consistente na ausência de emissão da fatura conforme contratado, pugnou pela condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inicialmente, a presente lide envolve uma relação de consumo, pois já é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação às relações mantidas com as instituições bancárias, não importando a natureza destas relações.

Com efeito, diante da publicação da Súmula n° 297, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da aplicação da Lei n° 8.078/90 às relações de consumo que envolvem as entidades financeiras.

“Sumula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, afirmou o requerente que realizou empréstimo bancário com o requerido, via contato telefônico, pelo valor de R$ 3.000,00 cujas parcelas foram ajustadas mensalmente, 24 vezes, pelo valor de R$ 138,00 que foram depositadas em juízo.

Por outra via, o autor não reconheceu a contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito em que as parcelas mínimas eram descontadas em sua folha de pagamento.

Portanto, os negócios jurídicos consistentes no termo de adesão ao regulamento de cartão de crédito e contratação de cartão de crédito que sustentam as cobranças em nome do autor e conseguinte inserção do nome nos órgãos proteção ao crédito (ID 45064392) não foi firmado pelo autor, situação que esta que impede a requerida de realizar a cobrança por tal serviço.

Por outro lado, a requerida não provou que o autor não firmou a contratação realizada via telefone em que ficou estipulado o parcelamento como forma de pagamento, por meio de boleto bancário.

Diante dessa premissa, deve-se admitir que o autor realizou a contratação via telefone, tal como relatada na petição inicial e que a forma de pagamento ficou convencionada em 24 parcelas no valor de R$ 138,00 que foram integralmente depositadas em juízo.

Dos valores consignados

O autor reconhece que realizou empréstimo com o banco requerido e apresentou depósito realizado em sua conta, conforme extrato de ID 42252960, e como não recebeu os boletos para pagamento consignou os valores em juízo.

Pois bem, a ação de consignação em pagamento se presta a finalidade de liberar o devedor da obrigação assumida com o banco requerida, via contato telefônico que não foi refutada pela parte requerida.

Ademais, a parte requerida deixou de alegar qualquer uma das matérias contidas no art. 544, do Código de Processo Civil, de que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou coisa, que foi justa a recusa e o depósito não se efetuou no prazo e lugar e nem é integral. (...)

Como se não bastasse, a requerida inseriu o nome do autor nos organismos de proteção ao crédito (ID 45064392), em razão do débito no valor de R$ 3.819,19 constituído pela contratação de cartão de crédito que sequer o autor assinou, conforme ficou demonstrado na perícia judicial. (...)

Posto isso,
julgo
procedente os pedidos iniciais para:

a) declarar extinta a obrigação decorrente da contratação no valor de R$ 3.000,00 que foram pagos de forma consignada neste processo.

b) condenar o requerido ao pagamento em favor da requerente da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (10.03.2020). (...)”

Inconformado, o Recorrente busca a reforma da sentença, sob os fundamentos de: (1) regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (2) ausência de margem consignável no salário do consumidor; (3) taxas e encargos expressos no contrato (art. 52 do CDC); (4) reconhecimento da contratação pelo consumidor, afastando vício de consentimento; (5) possibilidade de cancelamento do cartão, não exercida pelo consumidor; (6) validade da contratação reconhecida pela jurisprudência; (7) incoerência no arbitramento de danos morais, já que não houve vício de consentimento. E, subsidiariamente, a redução do montante por ser desproporcional, com juros contados a partir da citação, conforme a Súmula 54 do STJ.

A questão central da disputa judicial envolve a validade de contrato de cartão de crédito consignado, onde a parte autora, Recorrido, alega não reconhecer a assinatura e a ausência de cumprimento das condições acordadas, enquanto o banco réu, Recorrente, defende a regularidade do contrato e contesta o pedido de indenização por danos morais.

Importa anotar que no caso em exame incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

Da minudente análise dos autos, observa-se que o contrato em discussão, apresentado pelo banco requerido, ora Recorrente, foi submetido à perícia grafotécnica, a qual constatou que a assinatura lançada no referido documento não corresponde com a assinatura do Autor, ora Recorrido. Confira-se trecho da conclusão do laudo pericial:

“(...) AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO OBJETO DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, NO CASO O TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN DE NÚMERO 731764202, NÃO EMANARAN DO PUNHO DO SENHOR FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO, PORTANTO LANÇAMENTOS INAUTÊNTICOS. (id 147764288, p 40).

(...)” (Destaque original)

Logo diante da ausência de comprovação formal da contratação do serviço, resta configurada a responsabilidade do Recorrente no ressarcimento de todos os possíveis danos causados ao Recorrido, dentre os quais o pagamento de indenização por danos morais, este decorrente da comprovação da fraude no contrato, conforme consta na conclusão do laudo pericial.

Diante disso, é possível concluir que houve, de fato, falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, o que enseja reparação.

O Tribunal de Justiça deste Estado já pacificou o entendimento de que, havendo indicação de fraude, ocorre a presunção de dano
in re ipsa
, sendo a responsabilidade objetiva do banco, conforme o seguinte aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros
. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. (N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023). (Destaque original)

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. A sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

O
quantum
indenizatório deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, neste ponto, deve-se cuidar para distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com relação à atualização dos valores relativos aos danos morais, sabe-se que, o termo inicial da correção monetária, a ser considerado é a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, ao passo que os juros de mora deverão incidir a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Portanto, merece parcial reforma a sentença recorrida, no que tange ao arbitramento dos danos morais.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco Pan S/A
, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência da correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da data do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024